Tribunal: STJ
Processo: 5011567-83.2023.8.24.0036
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-08-28

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893143 - SC (2025/0105698-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO ART. 85, §§
2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA LEI N. 8.906/1994.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conhecer parcialmente
19/08/2025
25/08/2025
Documento eletrônico VDA49922981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7035ee73-39be-4d61-9f34-9faec183132d

do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas
Cueva e Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
27 de agosto de 2025
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA49922981 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/08/2025 14:15:44
Publicação no DJEN/CNJ de 29/08/2025. Código de Controle do Documento: 7035ee73-39be-4d61-9f34-9faec183132d

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2893143 - SC (2025/0105698-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS
: SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECONSIDERAÇÃO.
FUNDAMENTOS
IMPUGNADOS. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS.
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS. VIOLAÇÃO DO ART.
1.022 DO NCPC. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU
ERRO MATERIAL NÃO DEMONSTRADAS. OFENSA AO ART. 85, §§
2o E 3o, DO CPC/2015 E AO ART. 22 DA LEI N. 8.906/1994.
REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE ENVOLVE O REEXAME
DE PROVAS E ANÁLISE DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS.
INOBSERVÂNCIA. SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Inexistentes as hipóteses do art. 1.022, II, do NCPC (art. 535 do
CPC/1973), não merecem acolhimento os embargos de declaração
que têm nítido caráter infringente.
2. Os embargos de declaração não se prestam à manifestação de
inconformismo ou à rediscussão do julgado.
3. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige interpretação de
cláusula contratual e reapreciação do acervo fático-probatório da
demanda, o que faz incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas do STJ.
4. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por HASSE ADVOCACIA E
CONSULTORIA (HASSE) contra decisão de relatoria do Ministro Presidente desta
Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

Corte, que não conheceu do agravo em recurso especial, porque não foram
impugnados especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do
apelo nobre.
Nas razões do presente inconformismo, alegou que impugnou
especificamente a não incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
Houve impugnação ao recurso (e-STJ, fls. 2.073-2.080).
É o relatório.
VOTO
Reconsideração do decisum
De fato, verifica-se que HASSE, nas razões do agravo em recurso especial,
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão denegatória do apelo
nobre.
Dessa forma, reconsidero a decisão agravada e passo à análise do recurso
especial interposto por HASSE.
O inconformismo, no entanto, não merece prosperar.
Em seu recurso especial, amparado no art. 105, III,
, da CF, alegou (1)
a e c
violação do art. 1.022 do CPC ao sustentar omissão em relação aos precedentes desta
Corte; e (2) violação dos arts. 85, §§ 1o e 2o, e 20, ambos do CPC, e 22 da Lei n. 8.906
/1994, a par da divergência jurisprudencial, ao afirmar que a decisão recorrida teria
ignorado o direito do advogado aos honorários após a rescisão contratual.
Foram apresentadas contrarrazões.

(1) Da ausência de omissão
Não merece respaldo a assertiva de que o v. acórdão não teria se
manifestado sobre os precedentes desta Corte, uma vez que o Tribunal local, no
julgamento dos aclaratórios, consignou:

Inicialmente, a embargante alega que a decisão é contraditória, na
medida em que os precedentes utilizados na fundamentação em que
se entendeu que não se está diante de contrato ad exitum cuidam
justamente de contrato de honorários ad exitum.
Sem delongas, no entanto, aludidos precedentes foram indicados
unicamente para demonstrar que o Superior Tribunal de Justiça, de
fato, admite arbitramento de honorários quando se está diante de
contrato remunerado exclusivamente pelo êxito - situação jurídica não
controvertida -, ponderando-se, ao depois, que este não é o caso em
apreço.
[...]
Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

O precedente acima destacado, a propósito, é exatamente aquele
copiado no teor dos aclaratórios, denotando, portanto, que não há
contradição a ser sanada.
Quanto à inaplicabilidade de tais precedentes por se cuidarem de
renúncia de mandato e não de revogação, apenas um deles versa
sobre esta hipótese e, como já dito, foi utilizado apenas como
fundamento para demonstrar a possibilidade de arbitramento em caso
de remuneração exclusivamente pelo êxito – que não é o caso do
contrato sub judice e-STJ, fls. 1.798/1.799)
(
.

Dessa forma, não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional,
pois o tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda
que contrariamente aos interesses da parte.
Assim, constata-se que não há quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022
do NCPC.
Sobre o tema, confira-se o seguinte julgado:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ARTS. 489 E 1022
DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO. SUFICIÊNCIA NA
FUNDAMENTAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE
RELAÇÃO
CONTRATUAL
CUMULADA
COM
PEDIDO
DE
INDENIZAÇÃO
POR
DANOS
MORAIS.
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DO
AUTOR. REVISÃO DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. MATÉRIA
FÁTICO-PROBATÓRIA.
SÚMULA
7/STJ.
AGRAVO
INTERNO
IMPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação ao art. 1.022 do CPC/2015, uma
vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma fundamentada,
sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia.
O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional.
2. A revisão da conclusão alcançada pelo colegiado estadual (quanto à
regularidade da cobrança realizada pelo banco recorrido, em virtude
da existência do débito oriundo de dois distintos contratos de
financiamentos) demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório
dos autos, o que é defeso dada a natureza excepcional da via eleita,
consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior Tribunal de Justiça.
3. No que diz respeito à divergência jurisprudencial, o Superior
Tribunal de Justiça firmou entendimento de que a incidência da
Súmula n. 7/STJ impede o exame do recurso no que tange à alínea c
do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, uma vez que falta
identidade entre os paradigmas apresentados e os fundamentos do
acórdão, tendo em vista a situação fática de cada caso.
4. Agravo interno improvido.
(AgInt no REsp n. 2.022.899/MA, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze, Terceira Turma, julgado em
, DJe de
)
28/11/2022
30/11/2022

(2) Do reexame fático-probatório
Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

Em relação à alegada violação dos arts. 85, §§ 1o e 2o, e 20, ambos do
CPC, e 22 da Lei n. 8.906/1994, a par da divergência jurisprudencial, no que concerne
ao arbitramento dos honorários de sucumbência, o Tribunal local julgou nos seguintes
termos:

Mérito
No que toca ao mérito, como se verá a seguir, melhor sorte socorre à
apelante.
Inicialmente, convém destacar que, até então, filiei-me ao
entendimento majoritário deste Egrégio Tribunal, no sentido de que o
ajuste celebrado entre os contendores seria de risco, dotado de
cláusula denominada ad exitum, a qual pressupõe a sucumbência da
parte adversa para fins de remuneração, de sorte que a contratante
não poderia se furtar do ônus de remunerar o trabalho desempenhado
pela banca autora até a revogação, já que a extinção do mandato
acabava por tolher o direito a eventual vitória e consequente
contraprestação que o causídico somente receberá nos casos de
sucumbência da parte adversa.
[...]
Todavia, após debates realizados neste colegiado e, igualmente, em
outras câmaras desta Casa de Justiça, o tema ganhou novas
roupagens, de sorte que, refluindo do entendimento anterior.
[...]
Ressalta-se que mesmo tirocínio jurídico deve ser empregado nas
causas sentenciadas e/ou com honorários estipulados pelo julgador
(como parece ser a hipótese em apreço), na medida em que, como
referendado pela Exma. Desa. Maria do Rocio Luz Santa Ritta no voto
, a cláusula 8.4 do ajuste dispõe sobre a forma de rateio da
supracitado
verba honorária quando mais de um causídico laborar na demanda,
remetendo para o item 4 do Anexo III do instrumento, que possui a
seguinte previsão:
[...]
Além disso, mister destacar que a só afirmação genérica de que o
banco, em muitos casos, alega que deve ser ajuizada ação própria de
arbitramento de honorários, não afasta a disposição contratual acima
citada – e, como já dito, havendo previsão contratual versando sobre a
forma de remuneração aplicável à hipótese de rescisão antecipada,
não há falar em arbitramento judicial e-STJ, fls. 1.743-1.750 – com
(
destaques no original).

Desse modo, para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o
Tribunal de origem, seria necessário o revolvimento do arcabouço fático-probatório e
das cláusulas contratuais, procedimento sabidamente inviável na instância especial por
incidir as Súmulas n. 5 e 7, ambas desta Corte: A simples interpretação de cláusula
contratual não enseja recurso especial; A pretensão de simples reexame de prova não
enseja recurso especial.
Nesse sentido, vejam-se os seguintes julgados:

Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
-
DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO
RECLAMO. INSURGÊNCIA RECURSAL DA REQUERIDA.
1. "A jurisprudência pacífica do STJ possui o entendimento no sentido
de que, nos contratos de prestação de serviços advocatícios com
cláusula de remuneração exclusivamente por verbas sucumbenciais, a
rescisão unilateral do contrato pelo cliente/contratante justifica o
arbitramento judicial da verba honorária pelo trabalho exercido pelo
advogado até o momento da rescisão contratual" (AgInt no AREsp
1.560.257/PB, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA
TURMA, julgado em
, DJe de
).
20/4/2020
23/4/2020
1.1. A revisão das conclusões exaradas pelo Tribunal local quanto ao
método de remuneração contratual encontra óbice nas Súmulas 5 e 7
do STJ.
2. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.735.363/MT, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta
Turma, julgado em
, DJEN de
)
24/3/2025
27/3/2025

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
AD
EXITUM.
CONDIÇÃO
SUSPENSIVA NÃO VERIFICADA. ACÓRDÃO RECORRIDO EM
CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
SÚMULA N. 83 DO STJ. INTERPRETAÇÃO DE CLÁUSULAS
CONTRATUAIS
E
REEXAME
DO
CONJUNTO
FÁTICO-
PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS N. 5 E
7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou
provimento a agravo em recurso especial.
II. Razões de decidir 2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do CPC
/2015 quando a Corte local pronunciou-se, de forma clara e suficiente,
acerca das questões suscitadas, manifestando-se sobre todos os
argumentos que, em tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo
Juízo.
3. Segundo a jurisprudência do STJ, "'é certo que, nos contratos de
prestação de serviços advocatícios ad exitum, a vitória processual
constitui condição suspensiva (artigo 125 do Código Civil), cujo
implemento é obrigatório para que o advogado faça jus à devida
remuneração. Ou seja, o direito aos honorários somente é adquirido
com a ocorrência do sucesso na demanda' (REsp 1.337.749/MS, Rel.
Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em
, DJe de
). Na hipótese, o Tribunal de origem
14/02/2017
06/04/2017
consignou que não ocorreu a condição contratual, pois não houve
êxito na demanda, o que inviabiliza a percepção de honorários
advocatícios contratuais" (AgInt no AREsp n. 1.803.430/SP, Relator
Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em
, DJe de
7/6/2021
).
1/7/2021
Incidência da Súmula n. 83/STJ.
Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

4. O recurso especial não comporta exame de questões que
impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do
contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).
III. Dispositivo 5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no AREsp n. 2.546.961/SP, relator Ministro Antonio Carlos
Ferreira, Quarta Turma, julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
25/3/2025

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. NEGATIVA DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
AUSÊNCIA.
CONTRATO
DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM AÇÃO DE
USUCAPIÃO. REVOGAÇÃO DE DECRETO EXPROPRIATÓRIO.
HONORÁRIOS CONTRATUAIS. CLÁUSULA DE ÊXITO. REEXAME
DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. SÚMULA 5/STJ. LAUDO DE
AVALIAÇÃO DE IMÓVEL. REEXAME DE FATOS, PROVAS. SÚMULA
7/STJ.
1. Ação de cobrança ajuizada em
, da qual foi extraído o
26/4/2017
presente recurso especial, interposto em
e concluso ao
27/4/2022
gabinete em
.
13/9/2024
2. O propósito recursal consiste em decidir se são devidos honorários
contratuais de êxito diante de resultado favorável ao cliente, quando os
serviços contratados foram parcialmente prestados.
3. Não há ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC quando o Tribunal de
origem examina, de forma fundamentada, a questão submetida à
apreciação judicial e na medida necessária para o deslinde da
controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.
4. O objeto do negócio jurídico será lícito quando não contrariar lei
imperativa, a ordem pública ou os bons costumes. Doutrina.
5. Para que se configure "êxito" apto a gerar honorários, não basta que
exista um resultado favorável ao cliente; deve haver relação de
causalidade entre a atuação do advogado e a sua obtenção.
6. No recurso sob julgamento, o êxito se traduziu no resultado
favorável aos clientes (manutenção na propriedade do imóvel)
decorrente do sucesso nos serviços prestados (interposição de agravo
de instrumento), ainda que parcialmente (já que o ajuizamento de ação
própria se tornou desnecessário).
7. A interpretação de cláusulas do contrato de prestação de serviços
advocatícios, necessária para alterar compreensão de que a
revogação do decreto decorre da atuação dos advogados, é
procedimento vedado pela Súmula 5 do STJ.
8. Alterar o decidido no acórdão impugnado, no que se refere à
solicitação dos recorrentes para elaboração do laudo de avaliação,
exige o reexame de fatos e provas, o que esbarra no óbice da Súmula
7 do STJ.
9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão,
desprovido, com majoração de honorários.
(REsp n. 2.170.294/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira
Turma, julgado em
, DJEN de
)
18/3/2025
21/3/2025

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE CONTRATO. HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
CONTRATUAIS.
AUSÊNCIA
DE
TÍTULO
Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

EXECUTIVO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO
VERIFICADA. LIQUIDEZ DA OBRIGAÇÃO ASSUMIDA QUE
SOMENTE
PODE
SER
RECONHECIDA
MEDIANTE
NOVA
INTERPRETAÇÃO DO CONTRATO E EXAME DE MATÉRIA FÁTICA.
SÚMULAS N. 5 E 7 DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS
SUCUMBENCIAIS. TEMA N. 1.076 DO STJ. AGRAVO INTERNO
NÃO PROVIDO.
1. O acórdão estadual recorrido indicou fundamentação consistente e
adequada para afastar a existência de título executivo hábil capaz
lastrear a pretensão executiva. Impossível, dessa forma, afirmar que
houve omissão com relação ao tema.
2. Na hipótese concreta, não há como afirmar que o contrato de
prestação de serviços advocatícios continha uma obrigação de
pagamento líquida, certa e exigível, sem interpretar novamente os
seus termos e, mais do que isso, cotejá-lo com o resultado de um
outro feito judicial. Incidência das Súmulas n. 5 e 7 do STJ.
3. De acordo com o entendimento majoritário dos Ministros que
compõem a Corte Especial, a fixação dos honorários sucumbenciais
com base no critério equitativo previsto pelo art. 85, § 8o, do CPC,
somente pode ocorrer quando a utilização do critério objetivo,
estabelecido pelo art. 85, § 2o, do mesmo diploma, resultar num valor
irrisório. Assim, mesmo que a fixação da verba honorária com base no
valor da condenação, do proveito econômico ou da causa (como
ocorrido na hipótese dos autos) resulte em montante excessivo, nem
mesmo assim será possível fixá-la por equidade (Tema n. 1.076 do
STJ).
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no REsp n. 2.158.059/PR, de minha relatoria, Terceira Turma,
julgado em
, DJEN de
)
17/3/2025
20/3/2025

Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
.
NEGAR-LHE PROVIMENTO
os honorários advocatícios anteriormente fixados em desfavor da
MAJORO
HASSE em 5% sobre o valor da condenação, limitados a 20%, nos termos do art. 85,
§§ 2o e 11, do NCPC.
É o voto.
Por fim, advirta-se que eventual recurso interposto contra este julgado
estará sujeito às normas do NCPC, inclusive no que tange ao cabimento de multa (arts.
1.021, § 4o, e 1.026, § 2o).

Documento eletrônico VDA49629049 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 18/08/2025 09:52:15
Código de Controle do Documento: 286f3df2-4127-4121-a7ff-4fb0a5615f8d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.893.143 / SC
Número Registro: 2025/0105698-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50115678320238240036
Sessão Virtual de
a
19/08/2025
25/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. MARIA SOARES CAMELO CORDIOLI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : HASSE ADVOCACIA E CONSULTORIA
ADVOGADO
: MARCOS ROBERTO HASSE - SC010623
AGRAVADO
: BANCO DO BRASIL SA
ADVOGADOS : SEVERINO DO RAMO CHAVES DE LIMA - PB008301
ANA FLORA BOUÇAS RIBEIRO DOS SANTOS - SC035812B
Documento eletrônico VDA49867163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: d73cea79-e5c0-4ef2-b124-3bd330633e93

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
19/08/2025
25/08/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Daniela Teixeira votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 25 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49867163 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/08/2025 00:48:05
Código de Controle do Documento: d73cea79-e5c0-4ef2-b124-3bd330633e93